Tribunal: TJSP
Processo: 1003385-60.2014.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade e omissão. Ausência de eivas no acórdão. Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003385-60.2014.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante EDUARDO BIZARRO CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003385-60.2014.8.26.0482/50000 - Voto no 76543
2
Emb. Dec. 1003385-60.2014.8.26.0482/50000 Presidente Prudente 5a VC VOTO 76543
Embgte: Eduardo Bizarro Cardoso (Justiça Gratuita).
Embgdo: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO
ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
259/262, que, na parte conhecida, negou provimento à apelação
interposta
contra
sentença
que
julgou
improcedente
demanda
revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, com
pedido cumulado de repetição de indébito.
Alega o embargante que o acórdão é obscuro e omisso.
Aduz que não foi observado o teor da Súmula 958, do Superior
Tribunal de Justiça, e tampouco do REsp 1.578.526. Entende que deve
ser reconhecida a abusividade da venda casada do seguro previsto no
contrato. Pede o recebimento.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que o embargante não foi capaz de
apontar.
Cumpre esclarecer que a obscuridade sanável pelo
emprego de embargos de declaração só acontece quando a decisão não
é clara, em decorrência de erro de sintaxe, má construção de alguma
frase, ou utilização de palavras inadequadas, gerando dificuldades de
compreensão do julgamento (cf., a propósito, Sonia Márcia Hase de
Almeida Batista - “Dos Embargos de Declaração”, RT Ed., 2a ed.,
1993, p. 112). A obscuridade pode ainda ser fruto de uso de fórmulas
ambíguas, equívocas ou inadequadas (ob. cit., p. 114). Mas nada disso
foi sequer apontado na espécie. Ao contrário, a decisão é
perfeitamente inteligível, não sendo necessária explicitação ou
integração, para que possa ser entendida por seus destinatários.
Além disso, não há omissão no acórdão embargado. A
Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais
entendeu ser caso de negar provimento, na parte conhecida, ao apelo.
Com efeito, todas as questões aduzidas nas razões recursais foram
suficientemente analisadas. Ocorre que o recorrente não abordou, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003385-60.2014.8.26.0482/50000 - Voto no 76543
3
recurso de apelação (fls. 222/246), a questão concernente à
abusividade da cobrança de seguro. E se a matéria não foi devolvida a
esta Corte, não era mesmo caso de analisá-la, máxime considerado o
teor da Súmula 381, do Superior Tribunal de Justiça. É o que basta.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator